Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020220-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELTON RODRIGO MARTINS - CPF: 086.102.799-01 (APELANTE), FERNANDO CESAR BERNARDO - CPF: 836.975.511-91 (ADVOGADO), FERNANDA MAFRA MARTINS BERNARDO - CPF: 996.733.041-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA D
E
BANCO
DIVERSO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA
–
DEVER DE CAUTELA
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
–

AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor,
certo é que
não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e
a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto p
or
HELTON RODRIGO MARTINS
,
contra
a sentença
(Id. 215784737 – fls. 1/4)
,
proferida
em
ação indenizatória por danos
materiais e morais
,
ajuizada

em desfavor do
BANCO NU PAGAMENTOS S.A.
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios
fixado
s em 1
0%
sobre o valor da causa
,
observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A
lega, preliminarmente,
que deve ser reconhecida
a
revelia do réu, porquanto apresentou contestação quando já havia decorrido o prazo legal,
sendo certificada a intempestividade nos autos,
de modo que as alegações formuladas
por si
na inicial possuem presunção de veracidade.

Acentua que
por se tratar a relação jurídica de consumo,
o caso
deve ser analisad
o
sob essa ótica, considerando a inversão do ônus da prova, logo, “
o
apelado tinha obrigação de comprovar que não agiu com dolo ou culpa no prejuízo que o recorrente sofreu, ônus do qual não se desincumbiu
”.

Afirma que
por se tratar de
dano sofrido decorrente de fortuito interno relativo à fraude, a responsabilidade civil das instituições financeiras, em regra, é objetiva, não se admitindo perquirir sobre a existência de culpa, consoante a Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Assegura que a conduta do apelado em não oferecer o mínimo de segurança em suas operações financeiras, desprezando o dever de zelo com a conta bancária de seu cliente, consumidor de seus serviços, contribuiu de forma determinante e específica para a ocorrência dos danos sofridos,
pelo que não há excludente de ilicitude ou culpa exclusiva da vítima, devendo ser devidamente indenizado.

Aduz que houve falha na prestação dos serviços bancários pelo apelado, na medida em que deixou de verificar a atipicidade das transações, não procedendo ao “
bloqueio cautelar da transação por 30 minutos durante o dia ou 60 minutos à noite, para que pudesse ser verificada a idoneidade da conta destino
”, por meio dos “
motores antifraudes
”.

Além disso, afiança que realizou a contestação dos valores enviados para a conta fraudulenta no prazo de oitenta (80) dias,
e não foi iniciado pelo apelado o procedimento MED – Mecanismo Especial de Devolução, conforme artigo 41-B e seguintes com artigo 78-F e 78-J da Resolução do Banco Central do Brasil no 1, de 12 de agosto de 2020, para ser restituído dos valores reclamados, não podendo ser considerado culpado exclusivamente pelo prejuízo.

Por essas razões, r
equer o provimento do recurso
com a reforma da sentença para
que seja
decretar a revelia do apelado, e considera
da
a presunção de veracidade das alegações da inicial e, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de Nu Pagamentos S.A. (Id. 215784742), afirmando que no caso, “
não se põe em dúvida a aplicabilidade do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras em relação a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ)
”, no entanto, o fato ocorrido se enquadra nas hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva da Instituição Bancária, porque decorrente de fatos externos, não havendo falar em defeito no serviço prestado.

Afirma que em virtude disso, “
a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao objeto da lide, tendo em vista a exata e correta prestação de serviço da parte ré, não havendo falha na prestação de serviço ou qualquer fortuito interno, ocorrido na realização do serviço
”, logo, ausente o dever de indenizar.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O apelante argumenta que deve ser decretada a revelia do apelado em razão da apresentação de sua contestação fora do prazo legal, reconhecendo a presunção de veracidade dos argumentos tecidos na inicial.

C
onsta nos autos que o apelado foi citado por carta com aviso de recebimento (Id. 215784717 – fls. 1), na data de 14 de setembro de 2023,
para comparecimento na audiência de conciliação agendada para o dia 23 de outubro de 2023 (Id. 215784716 – fls. 1).

Sobre o prazo para o réu apresentar contestação à inicial, o artigo 335, I, do Código de Processo Civil, dispõe
:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias,
cujo termo inicial será a data
:

I -
da
audiência de conciliação ou de mediação
, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

Desse modo, considerando que a audiência de conciliação foi agendada para a data de 23 de outubro de 2023 (Id. 215784716 – fls. 1), e o apelado apresentou sua contestação no dia
19 de outubro de 2023 (Id. 215784719 – fls. 1/28)
, não há
que se
falar em revelia.

A
demais
, ao contrário do que alegou o apelante, a certidão constante nos autos é de tempestividade da contestação (Id. 215784730).

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, o
apelante
HELTON RODRIGO MARTINS

se

insurge contra a
sentença
que julgou improcedente a ação
indenizatória
ajuizada
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.

No essencial, o teor da sentença ora analisada:

[...] Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, deflui-se que subsistem evidências que demonstram que o requerente "foi vítima" de um golpe/fraude perpetrada por uma terceira pessoa, chamada "Adriana" (ID 125715754), que teria oferecido uma oportunidade de rendimento financeiro junto à plataforma de vendas online
Shopee
(ID 125715755). Em razão disso, foi convencido e possivelmente ludibriado por esta pessoa, chamada "Adriana", a efetuar transferência de valores em dinheiro para conta de uma empresa (
Dermarcy
Lapa Produtos Ltda), iniciando-se com pequenos valores e depois quantias maiores (ID 125715757).

Sobre este assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que as transações bancárias realizadas mediante fraudes perpetradas por terceiros caracterizam-se como ato/postura ilegal e abusiva:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Avançando. Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, mormente a própria narrativa tecida pelo autor na exordial, bem como pelo teor das conversas trocadas entre ele e o preposto da instituição financeira requerida (ID 132199183) verifica-se que as transferências bancárias de valores via pix foram realizadas diretamente pelo autor, por sua própria conta e vontade, por meio de seu celular cadastrado e mediante a utilização de sua senha pessoal.

Efetivamente, "
o fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
" [STJ, REsp n.o 2.082.281/SP, 3.a Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 21/11/2023].

Diante deste cenário, a situação vivenciada pelo autor não se amolda ao teor do entendimento já massificado no âmbito da jurisprudência, na medida em que não houve falha na prestação do serviços pela instituição financeira requerida (visto que as transações bancárias foram realizadas a partir de uma fonte, já previamente autorizada pelo requerente, através da utilização de senha pessoal, e representavam quantias em dinheiro que estavam dentro do limite contratado pelo próprio requerente)
e/ou a utilização indevida, dos dados do requerente para realização de transações bancárias, por terceiro, mas sim por ele próprio — o quê, por via de consequência, não espelha situação configuradora de fortuito interno, mas, pelo contrário, culpa exclusiva da vítima, que afasta o dever de indenizar.

Na realidade, as operações se consumaram devido à falta de cautela do autor, que permitiu e viabilizou a realização da fraude, praticada pelo terceiro.

[...]

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, a instituição financeira logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil]; qual seja: a sua culpa exclusiva, pois por mera liberalidade, entendeu por bem efetuar transferências de valores para conta bancária de terceiro, mediante a utilização do aplicativo do banco, em celular cadastrado e com a utilização de sua senha pessoal. Por decorrência lógica, considero que não se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados, pois inexistente a falha na prestação do serviço [art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Helton Rodrigo Martins contra Nu Pagamentos S.A. e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais e
honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

[...] (Id. 215784737 – fls. 3).

Segundo
se extrai
da inicial
,
o apelante
transferiu via
p
ix
a quantia de R$
5.739
,00 (
cinco
mil
, setecentos e trinta e nove
reais) para a conta que acreditava ser de titularidade de
empresa SHOPEE, em razão de contato
sobre
proposta de emprego
,
no qual deveria realizar uma sequência de tarefas consistente em vendas de produtos da SHOPEE, para então, ter direito as comissões prometidas pelos recrutadores da empresa.

Interessado, o apelante acreditou estar iniciando o emprego e seguiu as instruções da suposta atendente, criando uma conta na Plataforma da empresa para iniciar as vendas, sendo indu
zido inicialmente a efetuar um
p
ix
no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para a conta indicada pela empresa, DERMACY LAPA PRODUTOS LTDA.

Após seguir as instruções e efetuar várias transferências para a referida conta por meio de
p
ix
,
foi
compelido a efetuar mais uma transferência,
esta
no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com a promessa de que
,
então
,
receberia seu salário,
começ
ando
a questionar a suposta atendente,
e
percebendo assim que havia sofrido um golpe.

Por conseguinte, entrou em contato com o Banco apelado solicitando providências possíveis para reaver os valores transferidos, no entanto, assevera que não houve as providências necessárias pela Instituição Financeira apelada, ocorrendo falha na prestação dos serviços, pelo que deve ser indenizado.

Em contrapartida, a apelada afirma
em suas contrarrazões
que foi prestada a devida assistência ao apelante, não havendo falar em falha na prestação dos serviços ou qualquer fortuito interno, não se aplicando na hipótese o teor da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em razão disso,
acentua que
h
á a exclusão da responsabilidade objetiva do Banco, quando não há defeito no serviço, mas sim fatos ex
ternos que levaram o apelante a ser ludibriado, caindo em golpe praticado por terceiro.

Pois bem.

É certo que pela natureza da relação jurídica entre as partes,
o caso deve ser
analisado
à luz do Código de Defesa do Consumidor
, cujo posicionamento impõe
a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não obstante,
ainda que
a regra seja a
inversão do ônus probatório
nas relações consumeristas, certo é que não
isenta a parte autora
d
a incumbência de fazer prova mínima das suas alegações, ao contrário,
a intenção do legislador é facilitar a prova do alegado ao consumidor quando colocado em
situações de difícil produção
de provas ou quando a prova está fora do seu alcance, sujeito a desvirtuamento do
instituto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

3. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

Prossigo.

Na hipótese, constata-se que o apelante se deixou levar por promessa de emprego virtual, iniciando as tratativas com terceiro estranho
,
de nome “Adriana”, que se dizia representante da empresa de venda de produtos
online
SHOPEE,
efetuando transfe
rências de valores via p
ix para a conta indicada pela representante, consecutivamente
,
em valores diferentes, totalizando o montante de R$

5.739,00 (cinco mil, setecentos e trinta e nove reais)
, e somente descobriu que se tratava de fraude
realizada por
terceiro quando lhe foi solicitada a transferência do valor significativo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Para efetuar as transferências, o apelante utilizou o aplicativo do banco apelado, por meio de seu aparelho celular
,
cadastrado na instituição financeira, voluntariamente, usando sua senha pessoal para confirmar as transações de pix.

Nos documentos juntados nos Ids. 215784724
e 215784725
consta
que o apelado prestou a assistência ao apelante, com as informações necessárias sobre a ocorrência, iniciando a tentativa de recuperação dos valores e do bloqueio da conta de destino,
a qual
restou infrutífera pelo seguinte motivo:

[...]
É importante explicar, Helton Rodrigo Martins, que
transferências são feitas em tempo real, e com isso não é possível desfazer ou cancelar transações, pois a operação é confirmada usando a sua senha pessoal de 4 dígitos
. Além disso, na maioria das vezes, o valor é sacado imediatamente.

[...]

Gostaríamos que você soubesse que
entramos em contato com a instituição de destino da movimentação via MED (Mecanismo Especial de Devolução). No entanto, recebemos o retorno informando que não seria possível realizar a devolução e reembolso do valor enviado
.

É importante ressaltar que seguimos o procedimento de tentativa de recuperação de valor e bloqueio da conta recebedora junto ao banco de destino, porém, a devolução e decisão final depende da análise do time de segurança do outro banco e do saldo disponível na conta do recebedor. [...].

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, para que a instituição financeira seja responsabilizada como na hipótese dos autos, necessári
a a comprovação d
a falha na prestação dos serviços bancários de segurança da conta do consumidor.

No entanto, no caso, houve negligência do apelante

que não teve o devido cuidado em se
certificar
sobre a proposta de emprego oferecida pela internet ou da segurança do
website
e sua origem, antes de efetuar as transferências de valores usando de seu próprio aplicativo de celular pessoal, por meio de sua senha sigilosa.

Com efeito, o dever de indenizar é decorrente da comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade, não se evidencia
ndo a conduta ilícita do apelado e o nexo de causal
.

Deveras, a fraude foi praticada por terceiro
,
que indevidamente se utilizou da fragilidade do consumidor e da ausência de cautela para obter vantagem indevida, portanto, o que se mostra verossímil é a culpa exclusiva de terceiro, não havendo concorrência para o resultado danoso da parte do apelado.

Consoante se denota
,
o apelado
comprovou a
utiliz
ação d
os mecanismos dis
postos no artigo 41-B da Resolução do Banco Central do Brasil no 1, de 12 de agosto de 2020, porém, não foi possível a devolução dos valores pela negativa da instituição financeira para a qual foram enviados os valores
,
devido à natureza d
e fato de terceiro
e pel
a conduta negligente d
o próprio apelante
, não havendo falar em fortuito interno
.

Desse modo,
aplica-se ao caso
a excludente de culpa
dispost
a
no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente em dano causado pela atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, interferindo na causa e provocando exclusivamente o dano, inviabilizando a atuação do fornecedor e afastando a teoria do risco da atividade.

Assim,
para que fosse indenizado,
cabia ao apelante comprovar
a
irregularidade da conduta d
a instituição financeira
, ou a
c
ontribuição para a fraude,
consoante preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, considerando que o ônus probatório não tem caráter absoluto.

Nesse sentido, j
á decidiram

as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET BANKING – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO – DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(CDC, art. 14, §3o). 2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao “internet banking” por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa
exclusiva da vítima.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação no

1051156-06.2020.8.11.0041,
relator Desembargador João Ferreira Filho,
DJE 15/07/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor
no momento em que
realizou o pagamento.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação no
1000128-24.2022.8.11.0010,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
, DJE 15/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação no
1001064-57.2021.8.11.0051,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
DJE 25/02/2024)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
in
cólume
.
De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3o, do mesmo Código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024